Tribunal: TJES
Processo: 0000002-23.2023.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-23.2023.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER RODRIGUES SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000002-23.2023.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER RODRIGUES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de ameaça e de porte e disparo de arma de fogo (Código Penal, art. 147; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 15), bem como da contravenção penal de vias de fato (Decreto-Lei nº 3.688/40, art. 21), com a incidência da Lei nº 11.340/06. A defesa requer a absolvição dos crimes e contravenção penal sob alegação de falta de provas quanto à materialidade e autoria, além da isenção de custas processuais e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes e contravenção penal imputados; (ii) avaliar o cabimento do pedido de isenção de custas processuais em razão da hipossuficiência do réu; e (iii) analisar a viabilidade do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, coerente e detalhada, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelo Boletim Unificado, constitui prova suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria dos crimes de ameaça, porte e disparo de arma de fogo, bem como da contravenção penal de vias de fato.
Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, considerando-se a ausência de testemunhas na maioria dos casos. A jurisprudência deste Tribunal destaca que o testemunho da vítima é elemento probatório importante, notadamente quando confirmado por outros elementos, como no presente caso.
Para a configuração da contravenção penal de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/40), não é necessário laudo pericial, sendo suficiente a prova testemunhal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
Os crimes de porte e disparo de arma de fogo são classificados como de perigo abstrato, o que dispensa a apreensão da arma e a realização de laudo pericial, sendo suficiente a prova testemunhal para demonstrar a materialidade.
O pedido de justiça gratuita não procede neste momento, pois, conforme o art. 804, do CPP, as custas processuais devem ser analisadas na fase de execução da pena, onde se poderá avaliar a situação econômica do réu, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.
O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade encontra-se prejudicado, pois o réu já se encontra em liberdade desde 27/03/2024.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 147;
Decreto-Lei nº 3.688/40, art. 21;
Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 15;
Lei nº 11.340/06;
Código de Processo Penal, art. 804;
Código de Processo Civil, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
:
TJES, APCr nº 0000076-59.2014.8.08.0026, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 01/07/2020;
TJPR, ACr nº 0001834-96.2021.8.16.0061, Relª Desª Priscilla Placha Sá, j. 14/10/2024;
TJDF, APR nº 07297.33-86.2023.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 03/10/2024.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000002-23.2023.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER RODRIGUES SILVA

Advogado(s) do reclamante: BRENDA NASCIMENTO DIAS REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO BRENDA NASCIMENTO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
W
agner Rodrigues Silva
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição d
a Barra
(
fls. 185/188-verso
dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

No dia 02/01/2023, por volta das 02h15min, na Rua Venezuela, n° 65, Antonio Lopez, Conceição da Barra/ES, o denunciado, prevalecendo-se de relações domésticas, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave a sua namorada, a vítima Jacqueline Cypriano Pereira, além de ter praticado vias de fato contra ela.

Na mesma oportunidade, o denunciado deteriorou coisas alheias, pertencentes à vítima, mediante ameaças e agressões, bem como bem móvel pertencente ao Estado do Espírito Santo, qual seja, o cofre da viatura da Polícia Militar/ES.

Por fim, destaca-se que o denunciado portava arma de fogo, bem como efetuou disparo com a mesma em via pública e local habitado.

Nas circunstâncias de tempo e lugar descritos acima, o denunciado, após ouvir da vítima sobre o término do relacionamento, proferiu ameaças em desfavor de Jacqueline, dizendo que a mataria, além de ter apertado o pescoço dela.

A vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado e de suas agressões, oportunidade em que Wagner quebrou ventilador, máquina de lavar e outros pertencentes da ofendida, além de ter quebrado os vidros do carro de Jacqueline.

Destaca-se que ao perceber que a vítima iria fugir dirigindo o veículo, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo em via pública e em local habitado, vindo a atingir a parede da residência da ofendida.

Por fim, mas não menos importante, vale destacar que ao ser conduzido para a Delegacia de Polícia, o denunciado deteriorou o cofre da viatura da Polícia Militar mediante chutes, conforme fotos anexadas aos autos.

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 147, do Código Penal, e artigo 21, da Lei das Contravenções Penais, na forma da Lei n° 11.340/06, bem como do artigo 163, parágrafo único, incisos I e III, do Código Penal, além dos artigos 14 e 15, ambos da Lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, à pena final de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais
), a título de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Ao apresentar
razões recursais
, à
s fls. 197/202-verso dos autos físicos
, a defesa requer a absolvição quanto aos crimes de ameaça, de porte e disparo de arma de fogo, bem como quanto à contravenção penal de vias de fato, em razão da inexistência de prova da materialidade e da autoria quanto a tais ilícitos. Postula, ainda, a isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência do apelante. Por sua vez, pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa alega a ausência de comprovação da materialidade dos delitos de ameaça, porte e disparo de arma de fogo, bem como da contravenção penal de vias de fato, contudo, não lhe assiste razão.

Ainda, também não possui razão na alegação de ausência de comprovação da autoria delitiva quanto a tais ilícitos.

Isso porque, da análise das provas constantes nos autos, verifico que restaram demonstradas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Nesse particular, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 19/20-verso, e da prova testemunhal colhida em esfera judicial.

Nesse particular, destaco a prova testemunhal colhida judicialmente, consoante transcrito na sentença:

A testemunha PMES Thiago Almeida Roncatto disse que ao chegar ao local dos fatos a vítima lhe mostrou diversos pertences que foram quebrados pelo réu, como: móveis, acessórios de cozinha e o vidro traseiro do carro. Informou que durante o percurso à Delegacia de São Mateus o réu causou diversos danos ao cofre da viatura. Prosseguiu informando que a vítima disse ter sido agredida e ameaçada com uma arma pelo réu.

A testemunha PMES Alex José Mendes de Araújo Lima disse que foi acionado para uma ocorrência de violência doméstica com informações de que o réu teria realizado disparos de arma de fogo. Informou que ao deslocar-se para o local encontrou a vítima, que relatou haver sofrido ameaças e agressões e apontou duas perfurações na parede que, segundo a mesma, seriam provenientes de disparos efetuados pelo réu. Prosseguiu informando que visualizou o réu e que o mesmo estava visivelmente sob efeito de entorpecentes ou álcool e que, de início, não foi receptivo à abordagem. Relatou finalmente que o réu foi detido e que no trajeto para a Delegacia em São Mateus causou danos ao cofre da viatura.

A vítima Jacqueline Cypriano Pereira disse que estava com o réu em um local que era muito utilizado para fazer churrascos e confraternizações. Informou que em determinado momento o mesmo pediu que o levasse ao centro da cidade para comprar cigarros, o que disse ter aceitado. Em seguida teria ido tomar banho e, ao sair do banheiro, constatou estar o réu completamente transtornado e agressivo. Relatou que ao perceber o comportamento hostil do réu tentou pegar as chaves do carro para ir embora, porém, o mesmo começou a agredi-la e ameaçá-la. Informou ainda que em determinado momento o réu pegou uma faca e tentou esfaqueá-la no peito e nas pernas, porém, a mesma conseguiu desviar-se. Por fim, narrou que o réu foi a seguir para dentro da casa e começou a quebrar seus pertences, momento em que a depoente conseguiu fugir do local e ligar para a Polícia, acrescentou finamente que, enquanto a mesma aguardava a chegada da Polícia, o réu efetuou disparos de arma de fogo que não a atingiram.

Em seu interrogatório em Juízo, o acusado Wagner Rodrigues Silva negou todas as acusações, admitindo apenas ter danificado o cofre da viatura policial. Afirmou que em nenhum momento agrediu ou ameaçou a vítima, acrescentando que por ocasião dos fatos a mesma teria consumido álcool, o que, com o remédio controlado que usava regularmente, fez com que começasse a se exaltar. Relatou que a vítima já havia tido comportamentos agressivos anteriormente, tendo até mesmo chegado a ameaçá-lo com uma faca.

Depreende-se das provas citadas acima que é possível confirmar os crimes e a contravenção penal narrados na denúncia.

Isso porque, as palavras da vítima, firmes e com riqueza de detalhes, corroboradas
pelos dizeres dos policiais militares que diligenciaram no caso,

comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

É
imperioso ressaltar que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da Penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos, em que ela recorre
u
à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra
va
.

Nesse
mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Ness
e contexto
,
verifico que
não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Desse modo, c
orroborando
com a narrativa da vítima
,
os policiais militares
afirmaram que,
ao chegarem ao local dos fatos, visualizaram os móveis, acessórios de cozinha e vidro traseiro do carro deteriorados, bem como que o acusado estava alterado, tendo causado também danos à viatura policial,
confirmando
, assim, os dizeres da vítima, que narrou que o acusado estava completamente transtornado e agressivo,
praticando contra ela as vias de fato e a ameaça.

Quanto ao
porte
e ao disparo de arma de fogo, os agentes públicos também asseveraram
que, no momento dos fatos, a vítima alegou que o r
éu teria realizado disparos,
bem como mostrou para os militares as marcas deixadas pelos projéteis.

Assim, a palavra da vítima, que possui fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guarda similitude com as demais provas, em especial
o
s dizeres dos policiais militares e o Boletim Unificado lavrado no dia da ocorrência.

Quanto à alegação de ausência de comprovação da materialidade delitiva, ressalto

o apelante não foi condenado pel
a prática do crime de lesões corporais, mas sim da contravenção penal de vias de fato, de modo que o laudo negativo citado pel
o recorrente
não implica na ausência de materialidade do delito em questão.

Em verdade, conforme sedimentado na jurisprudência, sequer é necessária a confecção de laudo pericial para a configuração da referida contravenção penal.

Ao tratar do tema, este e. Tribunal de Justiça já assentou que “
a
s vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal
.
2.
O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito
.
[...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020)”.

Por sua vez, q
uanto
à alegação de ausência de materialidade dos crimes previstos no estatuto do desarmamento, saliento que, tratando-se de crimes de perigo abstrato, é prescindível a apreensão da arma de fogo, bem como a confecção d
e
laudo pericial, podendo a condenação se lastrear na prova testemunhal colhida em juízo,
que, no caso,
foram
suficientes
para a
demonstração da materialidade de tais crimes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15, DA LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1.
Disparo de arma de fogo. Pleito de absolvição. Impossibilidade. Autoria e ocorrência delitivas suficientemente comprovadas. Crime de perigo abstrato. Prescindibilidade da apreensão da arma de fogo, bem como de confecção de laudo acerca dos cartuchos deflagrados apreendidos
.
[...].
(TJPR; ACr 0001834-96.2021.8.16.0061; Capanema; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Priscilla Placha Sá; Julg. 14/10/2024; DJPR 15/10/2024).

[...
]
A ausência de laudo, a fim de comprovar que o disparo de arma de fogo foi efetuado pelo réu, é desnecessário, diante do arcabouço probatório produzido nos autos, suficiente para a elucidação dos fatos apurados
.
[...].
(TJDF; APR 07297.33-86.2023.8.07.0003; 192.8032; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 03/10/2024; Publ. PJe 10/10/2024).

Do mesmo modo, o crime de ameaça se consuma quando o agente ameaça alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, de modo sua comprovação, na maioria dos casos, se dá por meio de prova testemunhal, como ocorreu
in caso,
também

não havendo que se falar em ausência de comprovação da materialidade delitiva em relação a tal crime.

Portanto, as provas
d
o caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de
Wagner Rodrigues Silva

pelo
s
crime
s
de
ameaça,
porte e disparo de arma de fogo, bem como
da
contravenção penal de vias de fato
,
prevalecendo-se o agente das relações domésticas,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Por sua vez, a defesa pugna pela concessão do
benefício da justiça gratuita
, todavia, entendo que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pleito de
concessão do direito de recorrer em liberdade,
verifico que se encontra prejudicado,
tendo em vista que, em consulta ao INFOPEN-ES,
o apelante se encontra solto desde 27/03/2024.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se

incólume
s os termos d
a sentença recorrida
.

É como voto.

Vitória, 8 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)